Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-84.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0008377-84.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, ANILTON DOS SANTOS ROCHA APELADO: ANILTON DOS SANTOS ROCHA, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelações interpostas por Banco Bradesco S.A. e Anilton dos Santos Rocha em face da r. sentença (ID 61263289) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, declarou a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo executivo nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do CPC/15. O Apelante Anilton dos Santos Rocha deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 61263294). De modo a viabilizar a análise do pleito, foi oportunizado a ele juntar aos autos comprovantes de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça requerido (ID 61602064). O Apelante apresentou extrato bancário e petição (IDs 62008292 e 62008293). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a incompletude de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça a ele. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentos hábeis a respaldar o pedido de gratuidade, o Recorrente se limitou a juntar extrato bancário e petição desconexa com o presente feito (IDs 62008292 e 62008293), sem apresentar a documentação restante solicitada, notadamente comprovante de renda e declaração completa de imposto de renda. Acrescenta-se que, da análise dos extratos juntados, é possível verificar o recebimento de valores mediante transferências PIX em diversas datas (ID 62008293), o que evidencia o auferimento de renda cuja origem não foi esclarecida nos autos. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Executado/Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante Anilton dos Santos Rocha para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria, para apor sigilo ao extrato bancário juntado pelo Agravante (ID 62008293). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator